Tribunal: CARF
Processo: 18186.005181/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.005181/2010-85
ACÓRDÃO
2101-003.671 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONIKA PASTOR WAGNER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.671 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005181/2010-85
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Monika Pastor Wagner contra o
Acórdão no 15-35.036, proferido em 18 de março de 2014 pela 5a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte, mantendo o crédito tributário no valor de R$
3.563,26.
A Autoridade Fiscal, em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2008, ano-calendário 2007, lavrou Notificação de Lançamento contra a contribuinte em
05 de julho de 2010, constituindo crédito tributário no valor mencionado, incluídos os acréscimos
legais calculados até 30 de julho de 2010. A exigência fiscal fundamentou-se na compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 2.490,85 referente a rendimentos
declarados pela contribuinte mas cujos informes de rendimentos foram emitidos em nome de
terceira pessoa, Nina Wagner, que não constava como dependente na declaração da autuada.
As fontes pagadoras objeto da glosa foram Brumar Comércio de Armarinhos Ltda e
Casa de Plásticos Tropical Ltda, com valores específicos de IRRF glosado para cada uma.
Cientificada da Notificação de Lançamento, a contribuinte apresentou impugnação alegando que
os rendimentos recebidos a título de aluguéis eram seus e não de sua mãe Nina Wagner, havendo
simples erro no processamento dos informes de rendimento.
A impugnante argumentou que se tornou coproprietária das lojas mediante formal
de partilha expedido em 20 de julho de 2005 e homologado por sentença de 03 de junho de 2005.
Conforme o referido documento, o Espólio de Nina Wagner transmitiu 50% dos imóveis aos
herdeiros Thomas Alexandre Pastor Wagner, Monika Pastor Wagner e Nikolaus Pastor Wagner,
cada um com direito a um terço. Registra-se que Nina Wagner faleceu em 16 de dezembro de
2003, conforme Certidão de Óbito registrada no 2o Subdistrito – Liberdade – São Paulo. A
averbação do óbito nas matrículas foi realizada em 05 de outubro de 2005.
Além disso, alegou que constituiu “injustiça” a exclusão do Imposto de Renda
Retido sem a correspondente exclusão dos valores dos rendimentos tributáveis, já que ambos
decorrem da mesma relação jurídica.
Em 18 de março de 2014, a 5a Turma de Julgamento da DRJ/SDR, por unanimidade
de votos, julgou a impugnação improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário.
Segundo o acórdão da DRJ, a legislação tributária determina que a fonte pagadora deve fornecer
comprovante correto ao beneficiário dos rendimentos, e em caso de erro, o contribuinte deve
solicitar retificação à fonte pagadora. A contribuinte não apresentou documentos que
comprovassem a propriedade dos imóveis objeto das locações, e os informes de rendimentos
acostados ao processo e os sistemas informatizados da RFB confirmavam que os rendimentos
estavam em nome de Nina Wagner.
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário invocando o artigo 149 do
Código Tributário Nacional, sustentando que o lançamento é nulo e teria o direito à revisão, pois a
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.671 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005181/2010-85
3
Fiscalização teria incorrido em erro quanto a elementos definidos em lei como sendo de
declaração obrigatória.
A recorrente ainda junta aos autos as Declarações de Informações sobre Atividades
Imobiliárias (DIMOB) dos anos-calendário 2007 a 2011, emitidas pela empresa Velloso Consultoria
de Imóveis Ltda, demonstrando que, no ano-calendário 2007, os rendimentos foram divididos
entre Nina Wagner e Monika Pastor Wagner.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito

A recorrente apresenta argumento indicando uma aparente inconsistência no
lançamento fiscal, qual seja: a fiscalização teria mantido integralmente os rendimentos tributáveis
declarados (R$ 73.237,77 conforme demonstrativo de apuração), mas glosou o IRRF de R$
2.490,58 sob o fundamento de que os informes estavam em nome de terceira pessoa.
O art. 87, §2o do RIR/99 estabelece que “o imposto retido na fonte somente poderá
ser deduzido na declaração de rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
No caso em concreto, verifica-se que os comprovantes de rendimentos referente
aos aluguéis do ano-calendário de 2007 (fls. 15 e 16) foram emitidos em favor da Sra. Nina
Wagner, que faleceu em dezembro de 2005. Porém, por razões óbvias, a Sra. Nina Wagner não
poderia ter sido beneficiária de tais rendimentos.
Nesse aspecto, as DIMOBs anexadas pela recorrente comprovam que:
a) Quanto a locação do imóvel à empresa Brumar
a.1) a Sra. Monika Wagner (recorrente) obteve R$ 16.100,00 de rendimento bruto e
teve R$ 1.035,65 de imposto retido.
a.2) a Sra. Nina Wagner obteve R$ 11.400,00 de rendimento bruto e teve R$ 733,23
de imposto retido.
b) Quanto a locação do imóvel à empresa Casa de Plásticos
b.1) a Sra. Monika Wagner (recorrente) obteve R$ 22.365,77, de rendimento bruto
e teve R$ 1.035,65 de imposto retido.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.671 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.005181/2010-85
4
b.2) a Sra. Nina Wagner obteve R$ 15.857,00 de rendimento bruto e teve R$
1.757,35 de imposto retido.
Além disso, frisa-se que o Espólio de Nina Wagner transmitiu 50% dos imóveis aos
herdeiros Thomas Alexandre Pastor Wagner, Monika Pastor Wagner e Nikolaus Pastor Wagner,
cada um com direito a um terço. Logo, a ora recorrente, juridicamente, detinha 1/3 de 50% de
cada um dos imóveis.
Portanto, pela documentação não é possível verificar que, no ano de 2007, a
recorrente foi beneficiária de todo o valor do aluguel dos referidos imóveis. Afinal, os demais
proprietários do imóvel podem ter recebidos tais rendimentos.
Além do mais, há uma regra jurídica que estabelece que “o imposto retido na fonte
somente poderá ser deduzido na declaração de rendimentos se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”, nos
termos do art. 87, §2o do RIR/99.
Por tal razão, o acórdão recorrido indicou que “o sujeito passivo deve diligenciar
junto a fonte pagadora a fim de que lhe seja fornecido Informe de Rendimento corrigido. Uma vez
que a contribuinte não procedeu de acordo com o que determina a legislação, não pode
questionar erro do citado Informe”. Vale esclarecer que não foi apresentado o Informe de
Rendimentos corrigido.
Diante de toda a documentação e das razões apresentadas, conclui-se que
Fiscalização aplicou corretamente a legislação tributária, realizando o lançamento fiscal nos
termos do art. 142 do CTN, ante a ausência de comprovação que a recorrente foi beneficiária de
tais rendimentos, o que, por conseguinte, impede a dedução do imposto de renda retido.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 56
DF CARF MF
Original